Tribunal: TJDFT
Processo: 0705104-94.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HASTA. IMÓVEL ARREMATADO. DESPESAS CONDOMINIAIS. DÉBITOS ANTERIORES À ARREMATAÇÃO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM”. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A matéria devolvida ao Tribunal gira em torno do dever (ou não) do arrematante em quitar as despesas condominiais vencidas anteriormente à arrematação e a sua imissão de posse.
II. “A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que por ser a dívida condominial obrigação propter rem, pode ser demandada de quem exerce a relação jurídica de direito material com a coisa, salvaguardado o eventual direito de regresso. Precedentes. 4. Agravo interno acolhido para, de plano, negar provimento ao recurso especial da embargante”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.195/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/3/2022.)
III. “Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, "em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, constando do edital de praça a existência de ônus incidente sobre o imóvel, o arrematante é responsável pelo pagamento das despesas condominiais vencidas, ainda que estas sejam anteriores à arrematação, admitindo-se, inclusive, a sucessão processual do antigo executado pelo arrematante" (REsp 1.672.508/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).
IV. O arrematante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia em demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II), qual seja, a prova da omissão, no edital de praça, acerca dos débitos existentes no imóvel arrematado. Deve, pois, arcar com as referidas despesas (Código Civil, art. 1.345).
V. Recurso conhecido e desprovido.